Tribunal: TJMT
Processo: 0054219-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
OI MÓVEL S. A.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 54219/2019
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

EMBARGANTE:
OI MÓVEL S. A.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos pela Oi Móvel S/A em face de acordão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso da embargante e negou provimento ao recurso do Ministério Público (fls. 756/765).
Irresignado, a embargante sustenta em síntese, omissão no acórdão quanto a responsabilidade de terceiros pelas interrupções dos serviços, fiscalização da ANATEL e fixação de teto máximo de multa para o descumprimento das obrigações.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a reforma do aresto, bem como prequestiona a matéria para interposição de recurso às instâncias superiores.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 780/784-TJ, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.
Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Isso porque, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
A propósito, vejamos trecho do voto embargado, no ponto de interesse:
“A controvérsia, no entanto, diz respeito à forma como ocorreu a interrupção, se motivada por falha na prestação/execução do serviço por parte da requerida ou por culpa exclusiva de terceiros.
Analisando os fundamentos de ausência de responsabilidade, observa-se que a empresa requerida não logrou demonstrar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor.
(...),
Acontece que, não obstante tenha a requerida, ora apelante, acostado aos autos fotografias; relatos e registro de boletim de ocorrência (fls. 104-126), não comprovou que, de forma exclusiva, terceiros foram os responsáveis pelas referidas interrupções. Deixou de acostar aos autos provas de que informou o órgão público do fato ocorrido ou, ainda, que estivessem sinalizados os locais, o que é de sua responsabilidade o fazer.
(...)
Das provas colacionadas aos autos, somente foi possível observar a existência de sinalização, nos moldes do disposto no item 1.10 ‘a, no local de ruptura causado em 07/07/2009 (fls. 110-115).
Dessa forma, ante os elementos fáticos e probatório constantes nos autos, é de se presumir que, com exceção da data de 07/07/2009, as demais interrupções no fornecimento do serviço de telefonia e internet aos usuários residentes na região do médio norte e norte do Estado, decorreram da ausência de adoção das medidas preventivas e pela inobservância em promover a sinalização adequada do local por parte da empresa requerida. Logo, não há como reconhecer a alegada excludente de responsabilidade.
(...)
Relativamente à insurgência quanto à multa arbitrada, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada consumidor lesado, caso ocorra a suspensão do fornecimento dos serviços de telefonia e internet, sem que seja por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações com prévia e expressa autorização fornecida pela ANATEL, entendo que deve ser reduzida para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada consumidor, principalmente por se tratar de mais de uma região afetada, e, ainda, para o fim de manter a coerência com precedente deste Sodalício, que trata do mesmo serviço (telefonia e internet) cito: N.U 0020673-59.2010.8.11.0041, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018” (fls. 756/765).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas partes, sem omissão. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, devidamente atestado pelo Tribunal local, é devida a aplicação da multa, cujo afastamento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento, como na hipótese, bem como de que a mora, no caso, se constitui a partir da citação. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1769419 PR 2018/0250924-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUMENTO PENA-BASE. FIXAÇÃO REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes. 2. Não se verifica, no caso concreto, qualquer ofensa aos arts. 155, 381, III, e 619 do CPP, porquanto a leitura do acórdão relativo à apelação defensiva permite inferir o julgamento integral da lide, com o alcance de solução amplamente fundamentada da controvérsia. 3. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de que a pena-base pode ser exasperada pelo magistrado, mediante aferição negativa dos elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada, bem como é possível ao juízo fixar regime mais gravoso do que o legalmente previsto fundamentadamente. 4. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência, quando o fato pelo qual ocorreu a condenação do réu foi narrado na denúncia, como na espécie. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1615618 SC 2016/0191661-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Sobre a matéria, precedentes do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO OMISSÕES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. [...]. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. [...]. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019) (destaquei)

Assim, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Isso posto, rejeito os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR